Tribunal: TJES
Processo: 5002482-31.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002482-31.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS GABRIEL LOURENCO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002482-31.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: LUCAS GABRIEL LOURENCO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO.

A LEI Nº 2.701/72 DEVE SER INTERPRETADA SOB À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. MILITAR REMUNERADO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Alega o requerente, em apertada síntese, que é policial militar estadual e que a nova unidade ao qual passou a servir é cerca de 56,8 km da sua residência, assim. Sendo assim, teria solicitado a ajuda de custo que se refere o Art. 30, parágrafo único, alínea “b” da Lei n.º 2.701, de 16 de junho de 1972, conforme requerimento autuado via Edocs (anexado), processo esse que, após regular tramitação, foi autorizado o pagamento da referida ajuda de custo pelo soldo. Conduto, aduz que os valores deveriam ser calculados com base no subsídio e não no soldo, em interpretação sistemática entre a Lei Nº 2.701/72 e a LCE Nº 420/2007. Razão pela qual postula o pagamento da diferença de tais valores, no importe de R$ 15.619,84.[...]
”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que Ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo propõe avaliar base de cálculo a ser considerada para pagamento da ajuda de custo perquirida pelo Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ab initio
, pela análise do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo é cediço reconhecer a a ausência de controvérsia quanto a utilização do subsídio recebido pelo autor como base de cálculo da ajuda de custo requerida, vez que a irresignação do Ente Público limita a discussão no pleito recursal apenas ao valor arbitrado na r. sentença, sob o argumento de que a base de cálculo do benefício deve se limitar a apenas 1 subsídio, e não 2 subsídios como arbitrado na decisão a quo, haja vista não possuir dependentes, na forma prevista na Lei Estadual nº 2.701/1972.

5. Antes vale o registro de que a

Lei Estadual que previu a base de cálculo (soldo) para a ajuda de custo é anterior à Lei Complementar nº 420/2007. Assim, onde as normas anteriores mencionarem “soldo”, na intenção de se referir à remuneração do militar, deve-se ler “subsídio”, e considerando que o autor optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei deverá ser de acordo com a remuneração percebida pelo militar (subsídio). Em situação análoga, o Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou acerca da interpretação de legislação anterior à Lei Complementar nº 420/2007,
in verbis
:
“[...] a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior à Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

6. Sobre o momento do pagamento, a própria Lei Estadual nº 2.701/1972 orienta que a ajuda de custo será paga no primeiro vencimento posterior ao deslocamento, vejamos:
Art. 38 - Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede.
Parágrafo único - A indenização de que trata este artigo será paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento.

7. Destarte, depreende-se pelo documento de ID 39684532 que a apresentação dos oficiais, nele incluído o autor, foi convocado a se apresentar na nova localidade no dia 05 de Abril de 2023, de modo que acolho as razões apresentadas em contrarrazões no sentido de que o valor a ser considerado é aquele arbitrado em sentença na base de 2 (dois) subsídios, visto possuir à época um(a) dependente conforme elucida contracheque (ID 54773762) anexado a peça de ID

54773760

contemporâneo à época da transferência (abril de 2023), de modo que o documento deve ser recebido por força do art. 435 do CPC, considerando que o Réu somente levantou a referida discussão em sede de recurso.

8. Pelo exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

10.

Por sua vez, condena-se a parte rés/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)